Tribunal: TJDFT
Processo: 0731183-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0731183-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA BEZERRA PEDROZA SANTANA AGRAVADO: D. P. S. D E S P A C H O Ao douto órgão do Ministério Público. Na sequência, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora